Tribunal: TJBA
Processo: 8001585-15.2022.8.05.0082
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8001585-15.2022.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COM DE GANDU

Advogado(s)
:

RECORRIDO: EVERSON DOS SANTOS SOUZA e outros (3)

Advogado(s)
:
ROBERTO OLIVEIRA registrado(a) civilmente como ROBERTO SANTOS OLIVEIRA, ADEMIR ISMERIM MEDINA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE SANÇÕES POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Popular ajuizada por cidadãos contra agente municipal, com pedidos de perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, pagamento de multa civil, ressarcimento ao erário, proibição de contratar com o Poder Público e condenação em custas e honorários.

2. Sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito por inadequação da via eleita, ao fundamento de que a Ação Popular não é instrumento idôneo para aplicação de sanções por improbidade administrativa, ausente pedido de anulação de ato administrativo específico.

3. Reconheceu-se ainda que a Constituição, art. 38, III, admite a acumulação de mandato de vereador com cargo público quando houver compatibilidade de horários e que a requerida obteve licença sem remuneração, prejudicando a alegação de acúmulo irregular.

4. Em cumprimento ao art. 19 da Lei 4.717/1965, os autos subiram em sede de remessa necessária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em definir se a Ação Popular pode ser utilizada como meio para impor sanções típicas da Ação de Improbidade Administrativa, à míngua de pedido de anulação de ato administrativo específico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A Constituição Federal, art. 5º, LXXIII, e a Lei 4.717/1965 delimitam a Ação Popular à anulação de atos administrativos lesivos, não abrangendo a imposição de sanções da Lei 8.429/1992, o que revela inadequação da via eleita.

7. O Superior Tribunal de Justiça afirma que não se aplicam sanções de improbidade em sede de Ação Popular, em razão da distinção de legitimidade e procedimento (REsp 704.570/SP, Rel. Min. Francisco Falcão).

8. A jurisprudência estadual reforça que pedidos sancionatórios em Ação Popular configuram desvio do objeto, impondo extinção sem resolução do mérito (TJ-GO, Apelação/Reexame Necessário n. 0358590-79.2015.8.09.0086; TJ-PB, AC n. 0060706-78.2014.815.2001).

9. Ainda que superado o óbice processual, não há provas de recebimento de vencimentos indevidos, e a licença sem remuneração da ré torna prejudicada a alegação de acúmulo irregular de cargos.

10. A ausência de ato administrativo concreto a ser anulado inviabiliza a pretensão, impondo a manutenção da sentença que extinguiu o feito com base no art. 485, VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Remessa necessária desprovida. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

1. A Ação Popular possui natureza estritamente anulatória, não se prestando à imposição de sanções da Lei de Improbidade Administrativa.

2. A inexistência de ato administrativo específico a ser desconstituído inviabiliza o processamento da Ação Popular.

3. A concessão de licença sem remuneração afasta alegação de acúmulo indevido e prejuízo ao erário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXXIII, e 38, III; CPC, arts. 485, VI, e 496; Lei 4.717/1965, art. 19; Lei 8.429/1992.

Jurisprudência relevante citada
:STJ, REsp 704.570/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Rel. p/ Acórdão Min. Luiz Fux, 1ª Turma, j. 17.05.2007, DJ 04.06.2007.

TJ-GO, Apelação/Reexame Necessário n. 0358590-79.2015.8.09.0086, Rel. Des. Delintro Belo de Almeida Filho, 4ª Câmara Cível, j. 16.05.2019.

TJ-PB, AC n. 0060706-78.2014.815.2001, Rel. Desa. Maria das Graças Morais Guedes, 3ª Câmara Cível.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO
à Remessa Necessária, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA